Tribunal: TJES
Processo: 5001697-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIPATEC SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA e outros
RECORRIDO: MARILENE NICOLAU
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR E DE PEDIDO CONTRAPOSTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5001697-96.2024.8.08.0012

RECORRENTES: CIPATEC SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, CIPATEC PREVENCAO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

RECORRIDA: MARILENE NICOLAU

VOTO

Apesar de dispensado, apresento breve relatório da demanda.

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por CIPATEC SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA e CIPATEC PREVENCAO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA (Recorrentes), em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cariacica.

A ação originária foi ajuizada por MARILENE NICOLAU (Recorrida) buscando a condenação das Recorrentes ao pagamento de multas contratuais e o ressarcimento de valores pagos a título de taxas condominiais. A Recorrida alegou que as Recorrentes, locatárias e sublocatárias de imóvel comercial, deixaram de quitar taxas condominiais de 2017 a 2022 e entregaram o imóvel antes do término do contrato, o que a obrigou a firmar acordo judicial com o condomínio para quitação dos débitos. O valor da causa foi atribuído em R$ 56.480,00.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais. O Juízo de primeiro grau considerou a contestação apresentada pelas Recorrentes como intempestiva, mas afastou a aplicação dos efeitos da revelia em razão do princípio da boa-fé objetiva e da ausência de advertência no ato citatório, bem como com base no Enunciado 10 do FONAJE. Adicionalmente, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da CIPATEC PREVENCAO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, entendendo que havia indícios de confusão entre as empresas e que a referida Recorrente havia firmado notificação extrajudicial. A sentença condenou as Recorrentes ao pagamento de multa punitiva de R$ 16.905,00, multa compensatória de R$ 5.635,00 e ressarcimento de R$ 33.940,00 por débitos condominiais.

Os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração (ID 47918401), aduzindo omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos de defesa e ausência de análise do pedido contraposto. A decisão dos Embargos de Declaração (ID 53150381) acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo a omissão em relação ao pedido contraposto, mas o considerou incabível por entender que a contestação foi apresentada intempestivamente. Um segundo recurso de Embargos de Declaração (ID 54559269) foi oposto, alegando contradição entre a primeira sentença (que afastou a revelia por tempestividade da contestação) e a decisão dos Embargos (que considerou a contestação intempestiva para fins de pedido contraposto). Esta segunda manifestação foi rejeitada, sob o fundamento de que a pretensão era de reexame do julgado.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram Recurso Inominado (ID 63756585), alegando, em síntese: Preliminar de ausência de fundamentação da sentença, por não ter enfrentado todos os argumentos da defesa; Cerceamento de defesa, pela não produção de prova testemunhal, requerida em contestação para comprovar a existência de contrato verbal com o condomínio e os prejuízos sofridos; Ilegitimidade passiva da CIPATEC PREVENCAO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, sob o argumento de que não era signatária do contrato de locação principal; No mérito, a existência de um contrato verbal entre as Recorrentes e o condomínio para isenção de taxas condominiais em troca de melhorias, invocando a
supressio
; A existência de crédito por prejuízos sofridos em razão da negligência da administração condominial, justificando o não pagamento das taxas e configurando danos materiais (R$ 31.126,42) e morais (R$ 10.000,00) que deveriam ser compensados, ou cobrados em pedido contraposto; Contradição na análise da tempestividade do pedido contraposto, já que a sentença original considerou a contestação tempestiva para fins de afastamento da revelia, mas a decisão dos Embargos de Declaração considerou o pedido contraposto intempestivo.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O recurso inominado foi interposto tempestivamente e o preparo foi devidamente comprovado.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Ilegitimidade Passiva da CIPATEC PREVENCAO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

As Recorrentes alegam a ilegitimidade passiva da CIPATEC PREVENCAO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, por não ser signatária do contrato de locação.

Contudo, a sentença de primeiro grau fundamentou a legitimidade da referida empresa na existência de "fundados indícios de confusão entre as duas empresas" e no fato de que a própria notificação extrajudicial, cujo teor envolvia a controvérsia sobre os débitos condominiais, foi firmada pela CIPATEC PREVENCAO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. Além disso, os autos revelam que ambas as empresas Recorrentes atuaram conjuntamente em outros processos relacionados à mesma dívida, como nos Embargos à Execução nº 5013245-19.2023.8.08.0024, onde requereram intervir na qualidade de assistentes, admitindo a dívida condominial. Tal conduta processual demonstra o interesse e a relação com o débito objeto da presente demanda.

Dessa forma, a solidariedade ou confusão de fato entre as empresas, afasta a alegação de ilegitimidade passiva. Rejeito, pois, a referida preliminar.

Do Cerceamento de Defesa e da Contradição na Análise do Pedido Contraposto

Os Recorrentes suscitam cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença, por entenderem que o Juízo
a quo
não enfrentou argumentos essenciais da peça defensiva (existência de contrato verbal com o condomínio e créditos por prejuízos) e indeferiu a produção de prova testemunhal solicitada para comprová-los.

Embora o termo de audiência (ID 41611154) registre que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (a audiência ocorreu em 18/04/2024), a contestação das Recorrentes (apresentada em 14/05/2024, ou seja, após a audiência de conciliação) expressamente requereu a produção de prova testemunhal, para comprovar a existência do alegado acordo verbal com o condomínio e os prejuízos sofridos por negligência da administração.

A sentença, ao afirmar que "não havendo a parte Requerida demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito, o pleito é procedente", e ao mesmo tempo dispensar a produção das provas solicitadas na contestação (inclusive a testemunhal, fundamental para a prova de um contrato verbal e de fatos relacionados a prejuízos), incorre em cerceamento de defesa.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é clara ao configurar o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide resulta na improcedência do pedido por ausência de provas, após o indeferimento de provas oportunamente requeridas e que seriam essenciais para o deslinde da controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO . OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes . 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Outrossim, vale ressaltar que, inicialmente, a sentença (ID 45295873) afastou a revelia das Recorrentes, considerando que a contestação, apesar de apresentada fora do prazo fixado em audiência, foi considerada tempestiva com base no princípio da boa-fé objetiva e no Enunciado 10 do FONAJE. Contudo, na decisão dos primeiros Embargos de Declaração (ID 53150381), o mesmo Juízo, ao analisar o pedido contraposto, declarou-o incabível por considerar a contestação intempestiva para essa finalidade.

Tenho que a tempestividade da peça de defesa, se reconhecida para afastar a revelia e permitir a análise das teses defensivas, deve igualmente valer para o pedido contraposto, que deve ser formulado juntamente com a contestação (Art. 31 da Lei nº 9.099/95). Essa incoerência viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e impede a adequada prestação jurisdicional. A sentença que contém essa antinomia é nula, conforme preceitua o Art. 93, IX, da Constituição Federal e o Art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

A análise da existência do suposto contrato verbal com o condomínio e dos prejuízos alegados pelos Recorrentes, que poderiam configurar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida, demanda dilação probatória, especialmente a produção de prova testemunhal. A falta de oportunidade para a produção dessa prova essencial, seguida da conclusão de ausência de comprovação, aliada à contradição sobre a tempestividade da defesa, leva à nulidade da sentença.

Diante do exposto e com todas as vênias,
conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento
para, anulando a sentença (IDs 45295873, 53150381 e 62457332), determinar o retorno dos autos à origem para que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção das provas relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal, e para que nova sentença seja proferida, analisando-se todos os argumentos e pedidos das partes, inclusive o pedido contraposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)